Tribunal: TJMT
Processo: 0002334-22.2017.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002334-22.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITALINO PERONDI - CPF: 016.106.780-87 (APELANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002334-22.2017.8.11.0101

APELANTE: VITALINO PERONDI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE MEMORIAL DE CÁLCULO E DE INDICAÇÃO DO MONTANTE QUE O EMBARGANTE ENTENDE CORRETO – ART. 917, PARÁGRAFOS 3o E 4o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo pelo embargante, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade da regra prevista no art. 917, § 3o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002334-22.2017.8.11.0101

APELANTE: VITALINO PERONDI

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Vitalino Perond

com o escopo de obter a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 0002334-22.2017.811.0101, opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro do
MT
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil (ID 35763960).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, por mais que não tenha sido apresentada planilha detalhada, restou presente o demonstrativo do cálculo, ou seja, foi cumprido o que dispõe o art. 917, §4°, do CPC.

Sustenta a cobrança de juros excessivos, devendo ser aplicado o limite constitucional.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus probatório.

Afirma o excesso de execução, o que deverá ser aferido por meio de perícia contábil (ID’s 35763962/35763964).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 35763968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002334-22.2017.8.11.0101

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se, no caso, cabia o indeferimento da inicial, ante a não juntada da memória de cálculo e indicação do valor que os embargantes/apelantes entendem devido.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que a inicial destes embargos à execução fundamenta-se, primordialmente, na necessidade de revisão de cláusulas contratuais, além da declaração de inexigibilidade de encargos moratórios.

Logo, sendo o suposto excesso de execução a tese principal destes embargos, competia à parte embargante apresentar com a inicial o valor que entende devido, acompanhado do respectivo demonstrativo de débito, o que não ocorreu, em nítida afronta ao art. 917, § 3o, do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...];

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título,
o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

Ou seja, tratando-se da alegação de excesso de execução em embargos, a norma processual acima transcrita impõe a instrução da petição inicial com planilha que revele claramente o montante que a parte embargante entende devido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – OFENSA AO ART. 917, §3o, DO NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO. [...]. 2. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3o, do CPC. 3.
Ou seja, os embargos à execução, fundados em excesso de execução, devem conter, necessariamente, a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado de memória de cálculo
. (TJMT - ED 58271/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 17/04/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5o, do CPC
. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 393327 RS 2013/0302452-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/03/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2014).

Importa salientar que, na hipótese, o juízo singular oportunizou ao embargante a emenda à inicial, o que sequer é admitido.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo,
sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. [...].
(TJMT - Ap 95127/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – EMENDA DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.
Descabe a concessão de prazo para emenda da inicial em se tratando de embargos fundados em excesso de execução. Precedentes do STJ
. (TJMT - Ap 32911/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR. MEMÓRIA DE CÁLCULO. EMENDA DA INICIAL. INVIABILIDADE. [...]. 2.
Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo,
sendo inadmitida a emenda da petição inicial
. 3. Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no REsp 1421652/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. TESE ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. ART. 739-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. 3. Com efeito, como dito na decisão ora recorrida, com o julgamento, pela Corte Especial, dos EREsp 1.267.631/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha,
ficou pacificado no âmbito do STJ que a determinação contida no art. 739-A, § 5o, do CPC - de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução quando não apontado, motivadamente mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto -
não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo
. [...]
. (STJ - AgRg no AREsp 405.158/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 25/03/2014).

Aliás, extrai-se dos autos que mesmo tendo sido oportunizado a apresentação posterior da memória de cálculo pelo embargante, ele sequer atendeu ao comando judicial a contento, tanto que o juízo de origem entendeu pela extinção do feito sem julgamento do mérito.

Destaca-se que, apesar do esforço argumentativo do apelante, tem-se que não restam preenchidos os requisitos acima destacados, uma vez que, embora tenha afirmado que efetuou o pagamento da 1a parcela, no valor de R$ 35.880,13 (trinta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e treze centavos), nenhuma prova faz acerca da aludida quitação, de maneira que o cálculo apresentado como sendo aquele inicialmente correto, no importe de R$ 136.047,41 (cento e trinta e seis mil e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), não prevalece.

Aliás, tal cálculo também não subsiste, tendo em vista que o apelante reafirma o excesso de execução não só pela quitação parcial do débito, mas, inclusive, ante a cobrança de encargos abusivos, sem discriminá-los pormenorizadamente e sem demonstrar que as taxas de juros destoam das taxas médias do mercado.

Ora, a não apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, constitui óbice intransponível ao acolhimento da tese de excesso de execução, sobretudo diante da inexistência de outros documentos capazes de evidenciar o atingimento da finalidade dos dispositivos legais retro mencionados.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA POR PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO AJUIZADA POR OUTRA PESSOA FÍSICA. ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO DEVIDO E DA JUNTADA DA RESPECTIVA PLANILHA DE CÁLCULO DOS DEVEDORES.
Pelo sistema processual brasileiro, a questão do deferimento de uma determinada prova depende de avaliação do Juiz, dentro do quadro probatório existente e da necessidade da prova requerida.
Em caso de alegação de excesso nos embargos à execução, devem os embargantes indicar o valor que entendem correto, por meio de memória de cálculo, apresentada

juntamente com a inicial,
independentemente da produção de prova pericial
.
(TJ-MG - AC: 10439160154266001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 28/04/0019, Data de Publicação: 10/05/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FORAM JULGADOS EXTINTOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EMBARGOS À EXECUÇÃO - Embargos à execução que se restringem à alegação de excesso de
execução - Ausência de planilha de débito, bem como da indicação do valor que se entende devido, o que implica na rejeição liminar dos embargos, nos termos em que definidos pelo artigo 917, § 3o e 4o, i, c.c. 918, II, ambos do código de processo civil de 2015-
Desnecessária intimação para correção do vício Precedentes nesse sentido - Acerto da r. sentença – Recurso não provido.
(TJ-SP - APL: 10033036920178260564 SP 1003303-69.2017.8.26.0564, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 08/06/2017, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2017).

Em sendo assim, não evidenciada nenhuma complexidade ou qualquer óbice para que o embargante/apelante cumprisse à norma de regência acima destacada já com a inicial dos embargos, e não estando os embargos à execução acompanhados da respectiva memória de cálculo e sendo inadmitida a emenda da petição inicial, a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020